Tribunal: TJBA
Processo: 8025397-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025397-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALAN DE JESUS COUTINHO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL AFASTADA PELA INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por consumidor que buscava, em ação declaratória, a exclusão de negativação decorrente de débito que negava ter contratado, cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito e determinando a exclusão da inscrição restritiva, mas afastou a condenação em danos morais, aplicando a Súmula nº 385 do STJ diante da existência de anotação anterior legítima.

II. Questão em discussão

Discute-se se, reconhecida a inexistência do débito e a irregularidade da negativação, ainda assim cabe indenização por danos morais, à luz da Súmula nº 385 do STJ.

III. Razões de decidir

Constatou-se que havia inscrição preexistente legítima em nome do autor, circunstância que atrai a aplicação da Súmula nº 385 do STJ, segundo a qual não cabe indenização por dano moral em caso de anotação irregular quando existente registro anterior válido. Desse modo, não se configura abalo indenizável, pois os efeitos lesivos ao crédito já estavam presentes em razão das restrições pretéritas.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 188, II, 927; CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0511878-80.2019.8.05.0001, Rel.ª Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 17/03/2020; TJBA, Apelação nº 8030605-08.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12/05/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

pelos motivos expostos no voto do Relator.